Tribunal: TJSP
Processo: 1112040-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Obrigação de fazer - Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre funcionários em atividade ou

Ementa:
CONTRATO – Obrigação de fazer - Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre funcionários em atividade ou não – Possibilidade – Readequação reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Improcedência do pedido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112040-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO JOÃO MONTEIRO, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
2
Voto no 32748/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1112040-69.8.26.0100 (proc. digital)
Apelante: ANTÔNIO JOÃO MONTEIRO
Apelada: BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
São Paulo 7a Vara Cível Central
Juiz(a) de 1o Grau: Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
EMENTA
CONTRATO Obrigação de fazer - Prestação de serviços
Plano de saúde Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
–
Desligamento
do
empregado

Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde
prestado pela ex-empregadora Reestruturação do plano
oferecido
a
empregados
ativos
e
inativos,
com
escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver
distinção entre funcionários em atividade ou não

Possibilidade
Readequação reconhecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça Improcedência do pedido
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 505/508, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido deduzidos em ação de obrigação de fazer, impondo ao autor os
ônus pela sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Insurge-se, o vencido, alegando, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
3
que não pode ser aplicada a Resolução 279 da ANS que afasta benefício
criado por lei. Aduz que faz jus a aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98
preenchendo todos os requisitos. Afirma que não pode ser prejudicado com
a aplicação de uma Resolução imposta pela ANS, assim deve permanecer
com as mesmas condições do plano anteriormente estipulado.
Com contrarrazões, vieram os autos para
reexame.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Conforme demonstram os documentos
juntados pelas partes, a ex-empregadora reestruturou o plano de saúde
oferecido aos seus empregados e ex-funcionários, com escalonamento por
faixa etária, sem, contudo, haver discriminação entre eles.
Vale lembrar que o que a Lei garante é que
o inativo aposentado ou demitido seja mantido, nas mesmas condições
oferecidas aos funcionários em atividade, acrescida da parte patronal, e
não a manutenção ad eternum dos valores do prêmio.
E, uma vez unificada a carteira, o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
4
aplica-se, sem qualquer distinção, a todos os funcionários.
Sobre a possibilidade de readequação do
plano de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO
DO CONTRATO ANTERIOR. LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO DA
BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL
PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem justa causa, migrados
para novo plano de saúde coletivo empresarial na modalidade pré-pagamento por
faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as mesmas condições de cobertura
assistencial da época em que estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito
de serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de
contribuições pós-pagamento, desde que arquem tanto com os custos que
suportavam na atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito
de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
5
assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores
de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no
plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-se mesma
segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em
internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos (art.
2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde,
não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que
não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também chamados de relacionais,
baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as
partes pode sofrer, excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a
ruína do sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se a recomposição
da base de usuários (trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
6
causa) em um modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi
medida necessária para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os
prejuízos crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da
onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51,
§ 2o, do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional, trazendo
o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual original se
verificada a exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência de má-fé, a
razoabilidade das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de uma
das partes em detrimento da outra, sendo premente a alteração do modelo de
custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio econômicocontratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos
termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido.” (REsp 1479420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).
Como consequência do entendimento da
Corte Superior e diante da pretensão deduzida e dos elementos trazidos
aos autos, o pedido deve de ser julgado improcedente.
Em observância ao disposto no art. 85, §§
2o e 11, do novo CPC, deve, a parte autora, responder pelas custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112040-69.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32748 mms 32
7
despesas processuais, mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais
estabelecidos em R$ 1.500,00.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator